Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 160.491,32, em execução de título extrajudicial na qual se busca a cobrança de encargos locatícios inadimplidos em contrato de locação de imóvel comercial. O juízo de origem condicionou a liberação à resolução definitiva de embargos à execução nos quais não foi concedido efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que suspende o levantamento de valores penhorados, mesmo ausente a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo, à relevância da fundamentação e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 526 (REsp 1.272.827/PE).
4. Ainda que não deferido efeito suspensivo nos embargos, o juiz pode, com base no art. 297 do CPC, adotar medidas cautelares adequadas para preservar a efetividade da jurisdição e evitar riscos de danos irreversíveis.
5. A suspensão da liberação dos valores bloqueados, embora não configure efeito suspensivo, insere-se no poder geral de cautela, visando resguardar eventual direito do executado e evitar tumulto processual, sobretudo diante da anuência deste à penhora apenas como garantia do juízo.
6. O Tribunal local já firmou entendimento de que, inexistente efeito suspensivo, ainda assim é legítimo sobrestar atos de expropriação ou levantamento de valores quando presentes riscos de irreversibilidade, de modo a equilibrar os interesses das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da liberação de valores penhorados, ainda que ausente efeito suspensivo nos embargos à execução, é possível com fundamento no poder geral de cautela do art. 297 do CPC.
2. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir danos irreversíveis às partes.
3. O sobrestamento do levantamento de valores não equivale à concessão de efeito suspensivo, mas constitui medida legítima de proteção cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (Tema 526). TJDFT, Acórdão 1996852, AI no 0748921-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025.
(jp)